Tribunal: CARF
Processo: 13931.000396/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000396/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.402 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
L. ANTUNES TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 154/157) interposto em face de decisão (e-
fls. 140/144) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.244.087-
2 (e-fls. 03/38), no valor total de R$ 13.800,12 a envolver as rubricas "15 Terceiros"
(levantamentos: FP - FOLHA DE PAGAMENTO) e competências 01/2006 a 12/2007,
cientificada(o) em 12/08/2010 (e-fls. 70). Do Relatório Fiscal (e-fls. 40/47), extrai-se:
Referido lançamento tem por finalidade apurar e constituir o crédito relativo a
contribuições arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e
destinadas a terceiras entidades (FNDE 2.5%, INCRA 0,2%, SEBRAE 0,6%, SEST
1,5% e SEN,1-VF 1,0%), não recolhidas pela empresa acima identificada e incidentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000396/2010-14
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000396/2010-14

sobre os valores pagos a titulo de salário aos segurados empregados, correspondente ao
período constante 140 em DD-Discriminativo do Débito. (...)
O presente débito é relativo às contribuições abaixo relacionadas, tendo como fato
gerador o pagamento de salários aos segurados empregados pelos serviços prestados
lançados no levantamento: (...)
O crédito apurado refere-se As competências: 01/2006 ael2/2007 e 13° (décimo terceiro
salário) de 2006 e 2007. (Empresa excluída do SIMPLES > Processo n°
12571.000018/2009 - 62).
Na impugnação (e-fls. 74/91), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade do Auto de Infração.
(b) Corresponsabilidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 140/144):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AIOP 37.244.087-8
EXCLUSÃO DO SIMPLES E
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
CONCOMITANTE. NULIDADE
Efeito imediato da exclusão da empresa do SIMPLES é sua tributação pelas regras
aplicáveis as empresas em geral, de maneira que ao Fisco, tendo conhecimento da
exclusão e da existência de créditos tributários não constituídos, resta obrigatória a sua
constituição pelo lançamento.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
O Relatório de Vínculos que lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vinculo com o sujeito passivo no auto de
infração, não caracteriza responsabilidade solidária dos sócios, nos termos do art. 135,
III do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 19/08/2011 (e-fls. 146/147) e o
recurso voluntário (e-fls. 154/157) interposto em 14/09/2011 (e-fls. 154), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente.
(b) Nulidade do Auto de Infração. A exclusão do Simples está suspensa por força
do processo n° 12571.000.018/2009-62, havendo recurso pendente no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O auto de infração é nulo, pois
constituído sem o deslinde final do processo n° 12571.000.018/2009-62.
Em 04/11/2013, a recorrente peticiona (e-fls. 159/160) solicitando que o presente
processo seja sobrestado até o julgamento do processo n° 12571.000.018/2009-62 e do RE
601.314, pois teria havido quebra do sigilo bancário.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000396/2010-14

Por força da Resolução n° 2401-000.397, de 13 de agosto de 2014, foi atendido o
pedido de sobrestamento até decisão definitiva no processo n° 12571.000018/2009-62 (e-fls.
162/165). Após decisão definitiva no processo n° 12571.000018/2009-62 (e-fls. 167/187), foi
realizado novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF em razão de o Conselheiro Relator não mais integrar colegiado da
Seção (e-fls. 190).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/08/2011 (e-fls. 146/147), o recurso
interposto em 14/09/2011 (e-fls. 154) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Auto de Infração. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o
Auto de Infração é nulo por ter sido constituído sem o deslinde final do processo n°
12571.000018/2009-62, a tratar da lide advinda de manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples.
Por ter uma eventual decisão favorável ao contribuinte no processo n°
12571.000018/2009-62 o condão de prejudicar o presente lançamento, a Resolução n° 2401-
000.396, de 13 de agosto de 2014, sobrestou o feito até decisão definitiva no processo n°
12571.000018/2009-62.
O prejuízo, contudo, não se concretizou, pois o Acórdão de Recurso Voluntário n°
1402-005.173, de 11 de novembro de 2020, negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL (e-fls. 178/181), decisão que
transitou em julgado, conforme atesta o Despacho de Arquivamento do processo n°
12571.000018/2009-62 (e-fls. 187).
Resta, portanto, apenas decidir a lide devolvida pelo recurso voluntário constante
do presente processo administrativo fiscal.
O argumento de o Auto de Infração ser nulo em razão da pendência de processo
atinente à exclusão do Simples não prospera, pois a possibilidade de discussão administrativa do
Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão e muito menos dos créditos que não lhe
dizem respeito, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000396/2010-14

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 196
DF CARF MF
Original